Tribunal: STJ
Processo: 0044552-92.2008.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979912 - PB(2025/0244730-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA
AGRAVADO
: JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO
ESTADO PARA A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1.022, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, E 489, § 1o,
INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NATUREZA DO
DÉBITO DECIDIDA À LUZ DE DIREITO LOCAL (ART. 56, INCISO II,
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.
). INCIDÊNCIA DA
18/1993
SÚMULA N. 280 DO STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO (TEMA N. 642 DO STF). AUSÊNCIA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso
II, e 489, § 1o, incisos I, IV e V, do Código de Processo Civil quando o
Tribunal de origem enfrenta a controvérsia de forma adequada, com
fundamentação concreta e suficiente, ainda que não aprecie individualmente
todos os argumentos da parte.
2. A conclusão acerca da natureza do débito executado, lastreada no
da Lei Complementar Estadual n.
constitui
art. 56, inciso II,
18/1993,
matéria de direito local insuscetível de revisão em recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal: “Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário”.
3. O acórdão recorrido assentou, de forma autônoma e suficiente,
fundamento de índole constitucional, ao aplicar a tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema n. 642 da repercussão geral, segundo a qual o
Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente
de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público
municipal. Ausente interposição de recurso extraordinário, incide a Súmula n.
126 do Superior Tribunal de Justiça: “É inadmissível recurso especial,
quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55947183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 25770245-6494-44be-9aca-303710a0ffbc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 25770245-6494-44be-9aca-303710a0ffbc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979912 - PB(2025/0244730-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA
AGRAVADO
: JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO
ESTADO PARA A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1.022, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, E 489, § 1o,
INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NATUREZA DO
DÉBITO DECIDIDA À LUZ DE DIREITO LOCAL (ART. 56, INCISO II,
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.
). INCIDÊNCIA DA
18/1993
SÚMULA N. 280 DO STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO (TEMA N. 642 DO STF). AUSÊNCIA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso
II, e 489, § 1o, incisos I, IV e V, do Código de Processo Civil quando o
Tribunal de origem enfrenta a controvérsia de forma adequada, com
fundamentação concreta e suficiente, ainda que não aprecie individualmente
todos os argumentos da parte.
2. A conclusão acerca da natureza do débito executado, lastreada no
da Lei Complementar Estadual n.
constitui
art. 56, inciso II,
18/1993,
matéria de direito local insuscetível de revisão em recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal: “Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário”.
3. O acórdão recorrido assentou, de forma autônoma e suficiente,
fundamento de índole constitucional, ao aplicar a tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema n. 642 da repercussão geral, segundo a qual o
Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente
de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público
municipal. Ausente interposição de recurso extraordinário, incide a Súmula n.
126 do Superior Tribunal de Justiça: “É inadmissível recurso especial,
quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55628881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 66d7a8d1-48d0-4b5f-a738-cd1b37217684

Trata-se de agravo, interposto por ESTADO DA PARAÍBA, da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, que inadmitiu o recurso
especial dirigido contra o acórdão prolatado no Agravo Interno na Apelação Cível
n. 0044552-92.2008.8.15.2001.
Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta
pelo ESTADO DA PARAIBA contra JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO, na qual
foi proferida sentença para julgar o processo extinto sem resolução do mérito, por
reconhecer a ilegitimidade ativa do ente estadual para executar o título extrajudicial (fls.
60-62).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, no julgamento
do agravo interno na apelação cível, negou provimento ao recurso do ente estadual, em
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 107-115):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO ORIUNDO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONDENAÇÃO DE AGENTE
PÚBLICO MUNICIPAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE
EXECUTIVA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO
ENTE ESTATAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 642). IRRELEVÂNCIA DA
DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO DÉBITO. DISTINGUISHIING
NÃO VERIFICADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito
decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público
municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. Tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 642).

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação dos arts. 1.022,
a
inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos I, IV e V, todos do Código de
Processo Civil, pois a Corte local não teria se manifestado adequadamente acerca dos
seguintes fundamentos:

"Pois bem, douto ministro relator, com a devida vênia, houve omissão e
(i)
equívoco no julgado recorrido porque a hipótese dos autos NÃO É DE MULTA
MUNICIPAL, MAS DE DÉBITO ESTADUAL, razão pela qual a Fazenda Pública
Estadual tem evidente legitimidade ativa para a execução forçada." (fl. 120)

No mérito, aponta afronta ao art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
trazendo os seguintes argumentos (fls.
):
117/121

Documento eletrônico VDA55628881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 66d7a8d1-48d0-4b5f-a738-cd1b37217684

Pois bem. No caso dos autos, o Estado da Paraíba é parte legitimada ativa
para ajuizar ação de execução forçada, pois o título executivo (acórdão do TCE)
imputou sanção a gestor público ESTADUAL – e não municipal – como decidiu o
acórdão recorrido, de maneira que afrontou o
VI, do CPC:
art. 485,
[...]
Ao contrário do entendimento firmado no acórdão, não há falar em
aplicação do tema 642 do STF, uma vez que a imputação da multa ora executada
não fora dirigida a gestor ou ex-gestor municipal. Não houve danos causado ao
erário municipal e sim estadual! E isso facilmente se vê da decisão do TCE, porque
a imputação foi de DÉBITO para ressar- cimento aos cofres estaduais.

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja anulado o
acórdão recorrido e os autos retornem à origem para novo julgamento.
O recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões por não ter sido
integrado na relação processual (fl. 122).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que o acórdão
a quo
recorrido possuiria fundamentação constitucional autônoma e o recorrente não interpôs o
respectivo recurso extraordinário, o que atrai a incidência da
(fls.
Súmula 126/STJ
).
126/129
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente o fundamento da decisão agravada (fls.
).
131/135
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Documento eletrônico VDA55628881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 66d7a8d1-48d0-4b5f-a738-cd1b37217684

Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ao decidir sobre a ausência de legitimidade ativa do ente estadual, a Corte a
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos
quo
(fl. 110):

a Execução ajuizada pelo Ente Estatal é embasada em débito
In casu,
relativo a multa aplicada ao Apelado por Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas
Estadual, com fulcro no
da Lei Complementar Estadual n.o
art. 56, inciso II,
18/1993
(Lei Orgânica do
), a ser revertida ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e
TCE/PB
Financeira Municipal, gerido e administrado pelo próprio TCE/PB.
A Decisão ora agravada se fundou no recente entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o
, processado em sede de repercussão 1 geral (Tema 642), de que “o
1.003.433/RJ
Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de
multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em
razão de danos causados ao erário municipal”, que representou uma superação do
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e também deste
Tribunal de Justiça acerca da matéria, insculpido no enunciado da
n.o
Súmula/TJPB
43, segundo o qual, diversamente da imputação de
ao erário,
débito/ressarcimento
em que se busca a recomposição do dano sofrido pelo ente público, nas multas há
uma sanção a um comportamento ilegal da pessoa fiscalizada, tendo essa penalidade
por escopo fortalecer a fiscalização desincumbida pela própria Corte de Contas, pelo
que a legitimidade para a cobrança desse crédito seria do respectivo ente público
que mantém a referida Corte.
Por essa razão, a pretensão de distinguishing aventada pelo Ente
Agravante, acerca da diferenciação entre as naturezas das penalidades pecuniárias
aplicadas pelo Tribunal de Contas, foi afastada, ao fundamento de que, não obstante
Documento eletrônico VDA55628881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 66d7a8d1-48d0-4b5f-a738-cd1b37217684

a distinção entre o crédito decorrente de dano ao Erário e a multa simples, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, de observância
obrigatória, é da competência exclusiva do Ente Municipal para a execução do
débito imposto pelo Tribunal de Contas Estadual ao agente público municipal, como
acertadamente decidiu o Juízo.

A conclusão sobre a natureza do crédito executado apoiou-se em direito local
—
da Lei Complementar Estadual n.
—, o que inviabiliza sua
art. 56, inciso II,
18/1993
revisão na via especial. Incide, por analogia, a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal:
“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AgInt no
Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.381.851/RS,
20/12/2023; REsp n. 1.894.016/PR,
Primeira Turma, DJe 19/10/2023.
O acórdão recorrido, quanto à tese de legitimidade ativa do ente estadual,
além da fundamentação infraconstitucional, está assentado em fundamento constitucional
autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem.
A parte recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário.
Nesse contexto, incide o comando da Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
não manifesta recurso extraordinário").
A propósito: AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.155.541/AP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
11/12/2024,
16/12/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.675.745/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
4/9/2023,
8/9/2023;
AREsp n. 2.298.562/PR,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
11/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 66d7a8d1-48d0-4b5f-a738-cd1b37217684

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.979.912 / PB
Número Registro: 2025/0244730-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00445529220088152001 445529220088152001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA
AGRAVADO
: JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:48
Código de Controle do Documento: d90750f9-d972-4c5d-85a7-b501fbf3f3ea